Tribunal: TJDFT
Processo: 0720185-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720185-48.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA ARNEZ MARQUES, DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA APELADO: APOIO ENGENHARIA LTDA - ME, JULIANA ARNEZ MARQUES, DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelações interpostas pela ré JULIANA ARNEZ MARQUES MACIEL e por seu cônjuge DANIEL MACIEL DE MENEZES SILVA, na qualidade de terceiro prejudicado, nos autos da presente ação de resolução de contrato c/c cobrança, ajuizada por APOIO ENGENHARIA LTDA.-ME. Por sentença (Id 23979834), foi julgado parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 136.795,17, bem como improcedente o pedido atinente à incidência de multa por rescisão antecipada. Em razão da sucumbência recíproca, foi a ré condenada ao pagamento de 2/3 das custas, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Já a autora foi condenada ao pagamento de 1/3 das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 4.000,00. A parte apelante foi intimada, nos termos do despacho de ID 25431773, para regularizar sua representação processual. Todavia permaneceu silente (ID 26777896). Diante isso, os recursos se revelam inadmissíveis ante a ausência de regularização processual dos apelantes, nos termos do art. 76, §2o, I do CPC, a saber: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO das apelações, consoante art. 932, inciso III c/c art. 76, §2o, I do CPC, em razão da respectiva inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora